Tribunal: TJES
Processo: 0013872-23.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Anulação; Protesto Indevido de Título; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013872-23.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDEMIRO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Aldemiro dos Santos contra sentença proferida nos autos da ação anulatória ajuizada em face do Departamento de Trânsito do Estado do Espírito Santo – DETRAN/ES e outros, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O autor pleiteava a anulação de infrações de trânsito e a transferência da titularidade de veículo vendido verbalmente ao seu sobrinho em 2012, alegando que a propriedade se transferiu com a tradição, sendo indevida sua responsabilização por penalidades posteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de comunicação formal da alienação de veículo ao DETRAN impede o afastamento da responsabilidade solidária do antigo proprietário por infrações de trânsito; (ii) determinar se a simples alegação de tradição do bem, desacompanhada de provas, é suficiente para eximir o alienante de referida responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao alienante o dever de comunicar ao DETRAN a transferência de propriedade do veículo, sendo responsabilizado solidariamente pelas penalidades até a data da efetiva comunicação.

A transferência da propriedade de bens móveis, embora se dê com a tradição conforme o art. 1.267 do Código Civil, exige a comprovação inequívoca da entrega ao adquirente, especialmente em situações com repercussões administrativas.

A ausência de qualquer prova documental ou testemunhal da alienação do veículo impede a desconstituição dos registros públicos e a mitigação da presunção de legitimidade que os acompanha.

A contestação por negativa geral apresentada por curador especial ao corréu citado em estabelecimento prisional atrai a incidência do art. 341, parágrafo único, do CPC, mantendo o ônus probatório integral sobre o autor, nos termos do art. 373, I, do mesmo diploma.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação do veículo, salvo quanto ao IPVA, conforme Súmula 585.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comunicação formal da transferência de veículo ao DETRAN, conforme o art. 134 do CTB, mantém a responsabilidade solidária do alienante por infrações e penalidades até a efetiva comunicação.

A mera alegação de alienação verbal do veículo, desacompanhada de prova da tradição, não é suficiente para afastar a responsabilidade solidária do antigo proprietário.

O ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado recai integralmente sobre o autor, não podendo ser suprido por alegações genéricas desacompanhadas de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 134; CC, art. 1.267; CPC, arts. 341, parágrafo único, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.151.805/RJ, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 12.03.2025; TJES, Apelação Cível nº 0021659-74.2016.8.08.0012, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 21.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0013872-23.2018.8.08.0012

APELANTE
:
ALDEMIRO DOS SANTOS

APELADO
S
:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Aldemiro dos Santos em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica, nos autos da ação anulatória ajuizada em face do Departamento de Trânsito do Estado do Espírito Santo e outros, que julgou improcedentes os pedidos iniciais

Em suas razões sustenta o apelante, em síntese, que a propriedade de bem móvel se transfere com a tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, independentemente da comunicação ao órgão de trânsito.

Desse modo, defende que em razão da entrega do veículo ao seu sobrinho, no ano de 2012, não pode ser responsabilizado por infrações e penalidades posteriores, devendo a regra do art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), ser mitigada.

Pois bem.

Narrou a exordial que o apelante alienou ao seu sobrinho, Natalino Rodrigues dos Santos, no ano de 2012, o veículo VW/GOL, placa MRC2857, mediante contrato verbal. Este, por sua vez, teria vendido dito bem a um terceiro desconhecido, sem que a transferência de propriedade fosse formalizada junto ao DETRAN/ES.

Desse modo, figurando como o proprietário registral do bem, foi o recorrente notificado das infrações de trânsito cometidas posteriormente, resultando em um processo de suspensão do seu direito de dirigir.

Pleiteou, então, a anulação dos autos de infração, bem como a notificação do DETRAN/ES para a transferência da propriedade do veículo para o nome do requerido, Natalino Rodrigues dos Santos.

A sentença rejeitou a pretensão autoral e, sem delongas, adianto que não vislumbro elementos suficientes a sua reforma.

E isso porque, embora o Código Civil estabeleça, em seu art. 1.267, que a propriedade das coisas móveis se transfere com a tradição, o apelante não produziu nenhuma prova, documental ou testemunhal, capaz de demonstrar a existência do negócio jurídico.

A singela alegação de que a negociação com seu sobrinho fora realizada verbalmente se mostra insuficiente para desconstituir os registros formais dos órgãos de trânsito, que gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

A fragilidade da tese autoral é acentuada pela circunstância de que o corréu Natalino, citado no estabelecimento prisional e representado por curador especial, apresentou contestação por negativa geral, o que, nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC, torna controvertidos todos os fatos narrados na inicial e mantém sobre o autor o ônus integral da prova, conforme art. 373, I, do mesmo diploma.

Ademais, o Código de Trânsito Brasileiro, enquanto norma especial, estabelece no art. 134 o dever do antigo proprietário de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência de propriedade, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de aplicar literalmente o referido dispositivo no que tange às infrações e penalidades administrativas, ressalvando apenas os débitos de natureza tributária (IPVA). Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, a não comunicação da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito cometidas após a tradição, nos termos do art. 134 do CTB. O aludido entendimento somente pode ser mitigado na situação descrita na Súmula 585 do STJ: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação."

2. O Tribunal a quo divergiu da orientação jurisprudencial do STJ ao reconhecer a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário a responsabilidade pelas infrações de trânsito cometidas após a alienação do veículo. Portanto, a responsabilidade solidária do alienante deve perdurar até o momento da comunicação da venda ao respectivo órgão de trânsito. Precedentes do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.151.805/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Portanto, a mitigação da regra do art. 134 do CTB pressupõe, no mínimo, a comprovação inequívoca da alienação do bem, o que não ocorreu na hipótese.

Em suma, sem prova da tradição, não há como afastar a responsabilidade do apelante, que permaneceu como proprietário do veículo perante o registro de trânsito e, por sua própria inércia, atraiu para si a responsabilidade solidária pelas penalidades decorrentes, revelando-se hígidos os atos administrativos praticados pelos órgãos competentes.

No mesmo sentido já decidiu este egrégio Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 134 DO CTB. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido declaratório de transferência de veículo e afastamento de responsabilidade por débitos e infrações, fundamentada na ausência de comunicação da alienação ao DETRAN e de prova da tradição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comunicação formal da alienação do veículo ao DETRAN, conforme o art. 134 do CTB, e a inexistência de prova da tradição do bem, impedem o reconhecimento da transferência da propriedade e a exclusão de responsabilidade do alienante por infrações e débitos posteriores à venda. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 134 do CTB impõe ao alienante o dever de comunicar a transferência de propriedade ao DETRAN para eximir-se da responsabilidade solidária por débitos e infrações cometidos após a alienação. 4. A propriedade de bens móveis se transfere com a tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil. Contudo, a ausência de prova concreta da entrega do bem ao comprador inviabiliza o reconhecimento da alienação. 5. A alegação de venda verbal do veículo desacompanhada de elementos probatórios robustos não é suficiente para afastar a aplicação do art. 134 do CTB, mantendo-se a responsabilidade solidária do alienante.

6. O ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito cabe ao autor, conforme o art. 373, I, do CPC, o que não foi cumprido no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de comunicação formal da transferência de veículo ao DETRAN, conforme o art. 134 do CTB, mantém a responsabilidade solidária do alienante por débitos e infrações até a data de sua regularização. 2. A alegação de venda verbal desacompanhada de prova robusta da tradição do bem não é suficiente para afastar a responsabilidade solidária do alienante. Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 134; CC, art. 1.267; CPC, art. 373, I. (TJES. Apelação Cível nº 0021659-74.2016.8.08.0012. Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data do julgamento 21/02/2025).

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) os honorários advocatícios fixados na origem, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)